Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ALDIR BLANC. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. MICROEMPRESA. ATIVIDADES CULTURAIS. PRODUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CADASTRO EMERGENCIAL. INABILITAÇÃO ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. A empresa impetrante demonstrou que realiza eventos culturais, principalmente peças teatrais, o que está em consonância com o seu objeto social. Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL não comprovou a alegação de que a apelada seria mera locatária de equipamentos e organizadora de feiras e eventos. Quanto ao enquadramento, a apelada demonstrou a sua qualificação como microempresa, que teve interrupção de suas atividades por força das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia do COVID-19. As atividades da apelada estão inseridas no artigo 8o, inciso XVI, da Lei no 14.017/2020, bem como no artigo 12, inciso I, da Portaria no 183/2020, de modo que restaram preenchidos os requisitos para a sua habilitação no processo de cadastro emergencial da Lei Aldir Blanc.